Tribunal: CARF
Processo: 11444.000366/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11444.000366/2009-22
ACÓRDÃO
1002-004.163 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIA DE ALIMENTAÇÃO MONJOLINHO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões
de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à
luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no
lançamento, não ensejando qualquer nulidade
IRPJ E CSLL DECLARADOS EM DIPJ. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Os débitos não confessados em DCTF e informados em DIPJ devem ser
exigidos mediante lançamento de ofício.
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial (Súmula CARF no 1)
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
Foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96. Não
cabe ao julgador afastar a incidência da lei.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.163 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000366/2009-22
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
de Julgamento que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
O presente processo é concernente a Autos de Infração (fls. 02/27), lavrado em
05/05/2009, decorrentes de procedimento interno de revisão das DIPJs apresentadas pela
contribuinte, relativas aos exercícios de 2006 e 2007, anos calendário 2005 e 2006, em que foi
constatada falta/insuficiência de recolhimento do IRPJ e da CSLL com exigência de crédito
tributário no montante de R$ 562.976,18.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação às fls. 113/126,
onde afirma que:
 Sofreu Auto de Infração, por insuficiência de pagamentos referentes ao
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e a Contribuição Social o Lucro Líquido,
informados na DIPJ 2006 e DIPJ 2007, dos anos calendários 2005 e 2006,
cujo motivo estaria atrelado à compensação feita através de ação judicial;
 O fundamento do AI é de que não existe crédito fiscal, tendo em vista que os
valores recolhidos pelo contribuinte foram calculados pela alíquota de
0,65% sobre o faturamento, conforme determinado pela Medida Provisória
1.212/95 e suas reedições, e os valores devidos foram apurados pela
aplicação da alíquota de 0,75% sobre o mesmo faturamento, conforme
determinado pela Lei Complementar no 7/70 e alterações;
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.163 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000366/2009-22
3
 Traz toda a questão da inconstitucionalidade dos Decretos Leis nos 2.445 e
2.449/1988 e a sistemática de recolhimento do PIS com base na Lei
Complementar 07/1970, cuja base de cálculo é o faturamento do sexto mês
anterior ao fato gerador (semestralidade);
 Requer a nulidade do auto de infração em face da existência de decisão
judicial reconhecendo a inconstitucionalidade da legislação de regência que
amparou as compensações;
 Pleiteia pelo reconhecimento da existência de crédito relativo ao PIS -
Programa de Integração Social com aplicação da semestralidade, sem a
correção monetária;
 Pugna pelo reconhecimento da Compensação através da ação judicial
informada;
 Requer o cancelamento do Auto de Infração.
O processo foi encaminhado à DRJ que, por ocasião da Resolução 2.784 - 3a Turma
da DRJ/POR (fls. 179/182) determinou o encaminhamento do processo à Delegacia da Receita
Federal de origem, para verificar a procedência da compensação efetuada pela contribuinte,
considerando como base de cálculo da contribuição o faturamento do sexto mês anterior ao do
fato gerador.
Em resposta à Resolução, a DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM
MARÍLIA – DRF/MRA esclarece que o Auto de Infração foi lavrado para a constituição de créditos
tributários de IRPJ e CSLL (3o Trim/2005, 4o Trim/2005 e 1o Trim/2006), tendo em vista não ter o
sujeito passivo declarado em DCTF ou efetuado o recolhimento dos valores informados na DIPJ.
Afirma que ao ser intimado para esclarecer a divergência de informações e a falta
de recolhimento aos cofres públicos dos valores informados em DIPJ, a contribuinte apenas
apresentou certidão de objeto e pé relativa ao Mandado de Segurança no 2002.61.11.0026753,
através do qual pleiteava o reconhecimento do direito de efetuar a compensação de eventuais
recolhimentos indevidos de PIS com o próprio PIS e com outros tributos administrados pela
Receita Federal do Brasil e no qual havia sido proferida sentença concedendo parcialmente a
segurança.
Em face de análise anterior da ação judicial por parte do Grupo de Medidas Judiciais
da DRF/Marília, através da qual concluiu-se que o sujeito passivo não possuía os créditos que
alegava ter, o Autor Fiscal utilizou-se da referida análise para rechaçar a alegação do sujeito
passivo, efetuando o lançamento dos créditos tributários.
O cálculo dos valores devidos de PIS relativos aos períodos de apuração 10/1995 a
02/1996, levando em consideração a semestralidade (fl. 217), apurou valores bem inferiores aos
créditos tributários lançados, já utilizados em compensações anteriores, relativos a própria
contribuição ao PIS dos períodos de apuração 08/2002 a 01/2004 e créditos tributários relativos a
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.163 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000366/2009-22
4
IRPJ, CSLL e Cofins de períodos de apuração ocorridos nos anos de 2002 e 2003, que foram os
créditos tributários declarados em DCTF como tendo sido compensados sob amparo da referida
ação judicial.
Após a manifestação da empresa contribuinte às fls. 225/234, a DRJ converteu o
julgamento em diligência, conforme Resolução 14-3.266 (fls. 243/246), para que a Delegacia de
origem demonstre para a contribuinte as compensações efetuadas com o crédito constante do
demonstrativo de fl. 217, reabrindo-lhe o prazo para manifestação.
Dessa forma, foram juntados os documentos relacionados ao processo
administrativo no 13830.002509/2005-89, com planilhas, DCTFs, decisões administrativas e
judiciais, e Listagem de Créditos/Saldos Remanescentes zeradas com Demonstrativo Analítico de
Compensação (fls. 252/1086).
Após a manifestação da DRF (fls. 1087/1088), a contribuinte foi intimada a se
manifestar sobre a resposta da diligência, em 16/06/2016 (fl. 1091), porém, decorrido o prazo
legal, o interessado não se manifestou.
A 3a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação (fls. 1093/1102), conforme ementa do Acórdão no 14-63.351, a seguir transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Os débitos não confessados devem ser exigidos mediante lançamento de ofício.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005, 2006
LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Os débitos não confessados devem ser exigidos mediante lançamento de ofício.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
COMPENSAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO
A compensação de tributos somente pode ocorrer quando os créditos do
contribuinte em relação à Fazenda Pública estiverem revestidos dos atributos de
liquidez e certeza.

Fl. 1130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.163 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000366/2009-22
5
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal na
data de 16/11/2016 (fl. 1108) e, inconformada com a decisão prolatada, em 16/12/2016,
apresentou Recurso Voluntário (fls. 1112/1124), onde faz um resumo dos fatos e traz as seguintes
questões:
 Traz a questão da base de cálculo do PIS com base no art. 6o da Lei
Complementar no 7/70 e assevera que o auto de infração deixou de cumprir
o que dispõe o art. 142 do CTN e da impossibilidade de correção do Auto de
Infração em sede de decisão administrativa, em face do que determina o art.
142 do CTN;
 Os valores apresentados pelo Auditor Fiscal são inexatos, vez que aplicada
base de cálculo errada no cômputo da exação supostamente devida, o que
leva o trabalho fiscal a improcedência;
 O Agente Tributário não observou a norma legal a ser aplicada no presente
caso (art. 6o da Lei Complementar 7/70) maculando o lançamento com erro
de direito;
 Se insurge contra a cobrança da multa;
 Pleiteia pelo total provimento do Recurso, a fim de anular o Auto de
Infração.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos demais
requisitos de admissibilidade. Entretanto, não serão conhecidos argumentos relacionados à
inconstitucionalidade de legislação tributária, nos termos do art. 26-A do Decreto no 70.235/77 e
em face do entendimento sumulado perante este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF).
Súmula no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
legislação tributária.

Fl. 1131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.163 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000366/2009-22
6
O Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023,
que no seu art. 98, veda afastar a aplicação de lei:

Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.

Portanto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer os
argumentos que remetem à inconstitucionalidade de legislação tributária.

Nulidade – Não Devolução dos Livros
A Recorrente alega em várias oportunidades a nulidade no lançamento, em face da
inobservância do art. 142 do CTN.
Inicialmente, há de se destacar que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72, estabelece
as causas da nulidade dos atos administrativos, nos seguintes termos:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa encontram-se
dentro dos motivos ensejadores de nulidade.
No presente caso, o ato administrativo de lançamento foi realizado por autoridade
competente, tendo em vista a FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ e CSLL,
contendo todos os requisitos legais estabelecidos pelo art. 10 do Decreto no 70.235/72, encontra-
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.163 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000366/2009-22
7
se em perfeita harmonia com o artigo 142 do CTN, e foi motivado pelo conjunto das razões de fato
e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal.
No âmbito do procedimento fiscal foi oportunizado ao sujeito passivo a ampla
manifestação, conforme intimações no endereço constante dos cadastros da RFB e por Edital. O
processo administrativo foi instaurado proporcionando ao sujeito passivo o contraditório e a
ampla defesa em todas as fases e instâncias de julgamento, não tendo sido identificado qualquer
embaraço ao conhecimento das questões de fato e de direito nele constantes.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Conforme se percebe das razões inseridas no Recurso Voluntário, a Recorrente traz
questões relacionadas à contribuição ao PIS, aos valores pagos indevidamente com base nos
Decretos 2.445 e 2.449/88, julgados inconstitucionais pelo STF e à base de incidência do PIS com
base na Lei Complementar 07/70 que leva em consideração o faturamento do sexto mês anterior
ao fato gerador (semestralidade).
Sob essa premissa, assevera que o Auto de Infração deixou de cumprir o que dispõe
o art. 142 do CTN, em específico o cálculo do montante do tributo devido, ao identificar que
houve erro na identificação da base de cálculo do PIS, evidenciando-se a imprecisão do
lançamento.
Primeiro, há de se ressaltar que o presente processo diz respeito à lançamento de
IRPJ e CSLL, referentes aos anos calendário de 2005 e 2006, tendo em vista a FALTA OU
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO E DA CSLL, com base nos artigos 516, §§ 4o e 5o,
541, 841, incisos I e IV, do RIR/99 (IRPJ) e Art. 2° e §§, da Lei n° 7.689/88; Art. 20 da Lei n°
9.249/95; Art. 29 da Lei n° 9.430/96; Art. 37 da Lei n° 10.637/02 (CSLL).
Em nenhum momento a Recorrente se insurgiu contra o fato de existir débito de
IRPJ e CSLL declarado em DIPJ e não pago, exigido no lançamento, mas apenas assevera acerca da
possibilidade de existência de crédito de PIS que teria o condão de abater os créditos exigidos no
lançamento de IRPJ e CSLL.
Embora o lançamento traga o fato de que não foi constatado crédito a compensar,
tendo em vista alegação de compensação por parte do contribuinte ao receber intimação para
esclarecimentos, aduz claramente que o contribuinte não traz elementos que refutem os débitos
existentes, conforme se destaca no Auto de Infração da seguinte forma:

[...] constatada a inexistência de crédito a compensar decorrente de ação judicial
impetrada pelo sujeito passivo, especificamente do Mandado de Segurança n °
2002.61.11.0022675 - 3, conforme cópia da certidão apresentada pelo intimado, e
Fl. 1133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.163 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000366/2009-22
8
diante da ausência de outros elementos que comprovem a inexistência dos
débitos em análise, lavramos o presente Auto de Infração.

De fato, conforme bem asseverou a DRF em resposta à Resolução da DRJ (fl. 220),
os créditos tributários constituídos através do auto de infração sequer foram declarados em DCTF,
não havendo, portanto, vinculação dos mesmos a qualquer procedimento de compensação
anterior, vindo o sujeito passivo a alegar a compensação apenas quando recebeu a intimação para
prestar esclarecimentos e posteriormente na impugnação ao lançamento, em outras palavras, o
sujeito passivo efetivamente não realizou a compensação dos créditos tributários objetos do
lançamento que, repita-se, não foi feito com base em glosa de compensação e sim pelo fato de o
sujeito passivo não ter confessado os créditos tributários através da DCTF.
Embora não tenha, em nenhum momento, a Recorrente, se insurgido contra o
montante apurado a título de IRPJ e CSLL, em observância à ampla defesa e ao contraditório, e
para que restasse claro que não existiam créditos a compensar, o processo foi novamente baixado
em diligência para que fossem demonstradas à contribuinte as compensações efetuadas.
Em resposta à segunda diligência determinada pela DRF, através da Resolução 14-
3.266 (fls. 1087/1088), foram realizados cálculos dos valores pagos indevidamente pela empresa a
título de PIS e constatou-se que os créditos sequer seriam suficientes para extinguir por
compensação sequer os créditos tributários cadastrados no processo no 13830.002509/2005-89,
mesmo considerando o valor integral dos recolhimentos considerados indevidos, inclusive com a
consideração dos expurgos inflacionários reconhecidos como devidos na decisão judicial, o crédito
não seria suficiente para compensar sequer os débitos cadastrados no processo no
13830.002509/2005-89, não havendo, portanto, créditos remanescentes a serem compensados.
Vejamos alguns trechos:

Com o objetivo de demonstrar que de fato o sujeito passivo não possui crédito
que possa suportar as compensações que alega ter efetuado com os créditos
tributários constituídos através do lançamento objeto deste processo
administrativo, efetuamos cálculo em que simulamos a compensação entre o
valor integral dos pagamentos efetuados pelo sujeito passivo relativos ao PIS dos
períodos de apuração de outubro de 1988 a fevereiro de 1996 e os créditos
tributários cadastrados no processo n° 13830.002509/2005-89, apurando que,
mesmo considerando o valor integral dos pagamentos, o crédito do sujeito
passivo não seria suficiente para extinguir por compensação sequer os créditos
tributários cadastrados no processo n° 13830.002509/2005-89, não havendo
qualquer possibilidade, portanto, de haver crédito relativo a supostos
recolhimentos indevidos relativos ao PIS para serem compensados com os créditos
tributários cadastrados neste processo (fls. 1023/1070).
Fl. 1134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.163 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000366/2009-22
9
Esclarecemos que consideramos os pagamentos de PIS relativos ao período de
outubro de 1988 a fevereiro de 1996, em decorrência da decisão judicial
transitada em julgado, proferida na Ação Ordinária n° 98.1007114-0, que
reconheceu o direito à compensação dos recolhimentos feitos com base nos
Decretos-Lei n° 2.445/88 e 2.449/88, correspondente às parcelas que excederam
os valores devidos em conformidade com a Lei Complementar n° 07/70 e
considerando-se a semestralidade da base de cálculo do PIS.
Relativamente a eventual crédito que poderia ser apurado em decorrência da
decisão judicial proferida no Mandado de Segurança n° 2002.61.11.002675-3, a
parcela relativa à declaração de inconstitucionalidade dos Decretos-Lei n°
2.445/88 e 2.449/88 estaria abrangida pelo cálculo acima referido.
Quanto à parcela relativa à declaração de inconstitucionalidade do alargamento
da base de cálculo do PIS promovida pela Lei n° 9.718/98, o sujeito passivo
somente teria crédito se tivesse oferecido à tributação no período de janeiro de
1999 a novembro de 2002, outras receitas além do faturamento obtido com a
venda de produtos de sua fabricação e, ao analisarmos as declarações de
rendimentos apresentadas pelo sujeito passivo relativas ao referido período,
verificamos que o sujeito passivo somente auferiu receitas da venda de produtos,
à exceção de ínfimos valores de outras receitas auferidas no ano de 2001, que
certamente não gerariam crédito suficiente para suportar as compensações
alegadas pelo sujeito passivo (fls. 1071/1086).
Esclarecemos novamente que o cálculo mencionado no terceiro parágrafo acima
não se presta a reconhecer qualquer crédito a favor do sujeito passivo, nem a
extinção de quaisquer dos créditos tributários cadastrados no processo n°
13830.002509/2005- 89, visto que o procedimento de compensação em análise no
referido processo ainda depende de decisão a ser proferida pelo CARF. O referido
cálculo serve apenas para demonstrar que não há qualquer possibilidade de
remanescer crédito oriundo daquele processo, visto que mesmo considerando o
valor integral dos supostos recolhimentos indevidos, inclusive com a consideração
dos expurgos inflacionários reconhecidos como devidos na decisão judicial, o
crédito não seria suficiente para compensar sequer os débitos cadastrados no
processo n° 13830.002509/2005-89.

Acerca das constatações apresentadas pela DRF, a contribuinte foi intimada para se
pronunciar, porém manteve-se inerte.
Registre-se, novamente, que não há qualquer informação relacionada ao presente
Processo Administrativo sobre compensação de créditos decorrentes da ação judicial relativa ao
Mandado de Segurança no 2002.61.11.0026753, ou mesmo decorrente da Ação Ordinária no
98.1007114-0, que reconheceu o direito à compensação dos recolhimentos feitos com base nos
Decretos-Lei no 2.445/88 e 2.449/88. Sequer existe informação vinculando a compensação de PIS
Fl. 1135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.163 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000366/2009-22
10
com débitos de IRPJ e CSLL, por meio de DCTF. E, conforme já ressaltado, não há razões recursais
acerca do levantamento do montante de IRPJ e CSLL exigido no lançamento.
Quanto às questões ligadas aos créditos decorrentes de pagamentos indevidamente
efetuados a título de PIS, é importante destacar que a contribuinte renunciou qualquer discussão
administrativa quando interpôs medida judicial acerca da matéria, conforme dispõe a Súmula
CARF no 1:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Por fim, cabe também registrar que o entendimento exarado no âmbito do
Processo Administrativo no 13830.002509/2005-89, em que também se discutiu matérias
relacionadas aos valores de PIS, declarados como compensados naquele processo, foi no sentido
de considerar a matéria já discutida judicialmente, portanto declarar a concomitância a esse
respeito.
Dessa forma, não merece razão as alegações recorridas.

Da aplicação da multa
Segundo o contribuinte, a multa aplicada é confiscatória e excessiva, devendo ser
declarada indevida, ou se aplicado o percentual de 20% (vinte por cento).
Verifico que no presente caso foi aplicada a multa de ofício prevista no art. 44 da Lei
n° 9.430/96, conforme texto legal abaixo transcrito:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007)

Fl. 1136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.163 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11444.000366/2009-22
11
Os argumentos relacionados à constitucionalidade de lei tributária são
inoponíveis na esfera administrativa (art. 26-A do Decreto no 70.235/77).
Portanto, resta legítima a exigência da multa.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
suscitada para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 1137
DF CARF MF
Original